Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ILEGAL. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM “VAQUINHA ON LINE”. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se é devida a compensação por danos morais e materiais, em razão da recursa ilegítima da Ré/Apelante em autorizar à falecida genitora dos Autores/Apelados o custeio de novo protocolo quimioterápico, sob o argumento de se tratar de uso “off label”, de caráter experimental.
2. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
3. Esta Corte já externou conclusão no sentido de que, se o tratamento cujo custeio se pretende foi financiado por campanhas de arrecadação, o beneficiário não faz jus a ressarcimento pela notória ausência de dano material a ser reparado.
4. No caso concreto, além de haver sido demonstrada a efetiva despesa com o tratamento, o qual a Ré/Apelada, indevidamente, não autorizou, também houve a comprovação de que os valores angariados em campanhas de solidariedade e que seriam usados na eventual continuidade do protocolo não foram aproveitados pelos Autores.
5. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.